Tribunal: STF
Processo: RHC 216354
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 727.221/PR, assim ementado (e.Doc. 28):



     



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PROCESSAMENTO DO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. No presente habeas corpus, sustenta-se a incompetência absoluta do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a Ação Penal n. 5026212-82.2014.4.04.7000, transitada em julgado em 22/8/2017. A decisão impugnada pelo impetrante é o acórdão da 8ª Turma do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em 29/11/2016, por maioria, negou provimento à apelação do recorrente e, de ofício, concedeu ordem de habeas corpus para aplicar a atenuante do art. 65, I, do CP em relação a ele.



    II - A Ação Penal n. 5026212-82.2014.4.04.7000 não se incluiu entre os feitos para cujo processo e julgamento o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR declarou-se incompetente, sobretudo porque a ação penal transitou em julgado em 2017 e está em fase de execução definitiva das penas. 



    III - Diferentemente do que sustenta o agravante, a c. Suprema Corte, instada a deliberar sobre a extensão da competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar as ações penais e os procedimentos reunidos sob a denominação de "Operação Lava Jato", firmou o entendimento de que sua competência por prevenção restringe-se aos crimes praticados em detrimento da Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras), mas jamais declarou sua incompetência para o processo e julgamento de todo e qualquer feito oriundo daquela Operação. 



    IV - A via do habeas corpus, que é de cognição estreita e não admite dilação probatória, não se presta ao exame da tese de incompetência quando o processo de conhecimento já transitou em julgado há cerca de 5 (cinco) anos, especialmente quando os argumentos apresentados, à primeira vista, sequer foram suscitados durante o trâmite regular do processo. 



    V - Não há fato novo ou urgente que justifique a presente impetração. Considerando o recorrente que a sentença condenatória transitada em julgado é contrária ao texto expresso da lei penal, no que se refere ao tema competência, deve ajuizar a revisão criminal, na forma do art. 621, I, do Código de Processo Penal, instrumento processual adequado para apreciar a matéria. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Em suas razões recursais (e.Doc. 32), narra a defesa constituída, em síntese, que o paciente foi condenado em “Acórdão prolatado pela eg. 8ª Turma desse TRF4, nos Autos nº 5026212-82.2014.4.04.7000/PR, em 05/10/2016, com trânsito em julgado em 22/08/2017, estando, atualmente, cumprindo pena no regime domiciliar, com acusação de crimes de lavagem de ativos e organização criminosa”.



    Sustenta, nesse contexto, a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento da aludida Ação Penal n. 5026212-82.2014.4.04.7000/PR e a consequente nulidade da condenação, nos moldes da orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 193.726 - AgR. 



    Defende, de um lado, que a “competência absoluta é matéria de ordem pública, razão por que, não obstante o objeto do presente HC fosse a fixação da competência da Justiça Federal de São Paulo, nada obsta que, de ofício, se disponha a seu respeito, observando-se, assim, o princípio do juiz natural”.



    De outro lado, articula, com esteio na compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do INQ 4.435 – Quarto AgR, que “a competência deve ser declinada para a justiça eleitoral da comarca do réu (art. 69, I, II e III do CPP)”, mediante declaração de nulidade “de todos os atos praticados após a publicação da referida decisão colegiada do STF (art. 567 do CPP), exatamente porque, a denúncia refere à prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no interesse de contratos celebrados entre a empresa a PETROBRAS para a conta titularizada pela empresa MO CONSULTORIA COMERCIAL E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA, controlada por ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OLIVEIRA, a fim de que o recurso fosse em seguida repassado para PAULO ROBERTO COSTA e integrantes do Partido Progressista – PP”. 



    Assevera, outrossim, que o trânsito em julgado da sentença não obsta a cognoscibilidade do presente recurso ordinário em habeas corpus, mormente porque o processo ainda está em fase de execução da pena e, desse modo, pode “ser revisto sem que se cogite em revisão criminal”. 



    Requer, com essas considerações, a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida “a nulidade dos atos decisórios proferidos na Ação Penal nº 5026212-82.2014.404.7000, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, caso não conhecida a impetração, postulam pela concessão da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal e do art. 193, II, do RISTF”, determinando-se “a remessa do feito desmembrado à Seção Judiciária de São Paulo para livre distribuição, independentemente da publicação do acórdão”. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em petição protocolada em 29.6.2022 (Doc. 48), manifestou-se pelo “não provimento do recurso ordinário, não se vislumbrando, ademais, hipótese de concessão da ordem de ofício”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Constata-se desde logo que a pretensão do recorrente quanto ao reconhecimento da incompetência do Juízo teve sua análise realizada no HC 216.350, de minha relatoria, impetrado anteriormente em face do mesmo ato coator, o acórdão proferido no HC 727.221 pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que esvazia a pretensão aqui deduzida.



    Com efeito, em decisão unipessoal proferida em 20.10.2022 não conheci do aludido HC 216.350; e, por ocasião do julgamento do agravo regimental interposto, a Segunda Turma, na sessão virtual de 16.12.2022 a 6.2.2023, por unanimidade, não conheceu do recurso, em decorrência da intempestividade. 



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente